Tribunal: TJDFT
Processo: 0731403-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO. TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL. EXPEDIÇÃO IMEDIATA DO MANDADO DE AVERBAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição imediata do mandado de averbação do divórcio decretado em sentença, sob o argumento de que ainda não se iniciara a fase de cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a expedição imediata do mandado de averbação do divórcio, quando apenas parte da sentença — relativa à partilha — permanece sujeita a recurso, tendo o decreto de divórcio transitado em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trânsito em julgado parcial do capítulo da sentença que decreta o divórcio torna definitiva a modificação do estado civil das partes, sendo necessária a expedição do mandado de averbação para regularização da situação registral.
4. Os provimentos jurisdicionais de natureza constitutiva, como o divórcio, não comportam execução, razão pela qual o ato de expedir o mandado de averbação não se sujeita à fase de cumprimento de sentença.
5. A expedição de ofício em processo sem execução configura ato executivo autônomo, passível de controle por agravo de instrumento, conforme o art. 1.015, parágrafo único, do CPC.
6. A jurisprudência reconhece a possibilidade de expedição do mandado de averbação mesmo havendo recurso pendente sobre outros capítulos da sentença, desde que o decreto de divórcio tenha transitado em julgado (Acórdão 1823734, 0726589-07.2023.8.07.0003, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, j. 28/02/2024, DJe 14/03/2024).
7. O perigo da demora resta configurado, diante do risco de emissão de documentos oficiais com o nome de casado, em desconformidade com a nova realidade jurídica decorrente do trânsito em julgado do divórcio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O trânsito em julgado parcial do capítulo da sentença que decreta o divórcio autoriza a imediata expedição do mandado de averbação, independentemente do início da fase de cumprimento de sentença.
2. O ato de expedir o mandado de averbação configura medida executiva autônoma passível de controle por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1823734, 0726589-07.2023.8.07.0003, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, j. 28/02/2024, DJe 14/03/2024.